Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-65.2023.8.11.0034
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000060-65.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZENALDO SOUSA LIMA - CPF: 568.907.101-34 (APELANTE), WILLIAM HENRIQUE SILVA - CPF: 034.068.441-03 (ASSISTENTE), LUCAS CARLOS DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 029.637.691-48 (ASSISTENTE), MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 352.625.591-15 (ASSISTENTE), HELIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 748.729.901-53 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), OROZINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 351.401.602-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA (ART. 147 DO CP) – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXIBIÇÃO DE MANOBRA PERIGOSA (ARTS. 306 C/C 298, I, E 308 DO CTB) – RECURSO DO SENTENCIADO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E CONFISSÃO PARCIAL – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA PREPONDERANTE SOBRE A CONFISSÃO – 3. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 4. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, aliados à confissão parcial do réu, é incabível a absolvição por insuficiência de provas.

A existência de reincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A imposição do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da reincidência e da gravidade concreta dos delitos praticados, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do Código Penal.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar, no momento oportuno, a real situação econômica do apenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por ZENALDO SOUSA LIMA, co0ntra a sentença proferida pelo d. Juízo Vara única da comarca de Dom Aquino/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal e artigos 306 c/c. 298, inciso I e 308 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, além da suspensão da permissão/habilitação para direção de veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias. (Id. 276942400).

Inconformado com a sentença condenatória, Zenaldo Sousa Lima manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela absolvição do réu da totalidade de crimes imputados, em função da insuficiência de produção de provas no decorrer do processo; 2. Em caso de manutenção da condenação, seja corrigida a dosimetria da sanção final aplicada, com fundamento nos argumentos supracitados; 3. Seja afastada a incidência do regime fechado; 4. Por fim, requer que seja concedida isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita. (Id. 276942405).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
NÃO PROVIMENTO
do Recurso de Apelação. (Id. 276942410).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (Id. 285704892), sintetizando a seguinte ementa:

“[...]
APELAÇÃO CRIMINAL — Trânsito (artigo 147 do Código Penal e artigos 306 c/c. 298, inciso I e 308 do Código de Trânsito Brasileiro,) – Irresignação defensiva – I - Defesa pretende a absolvição do acusado - Não acolhimento - Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos - Depoimento dos agentes policiais em consonância com as demais provas angariadas nos autos – II – Postula a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Impossibilidade - Não se deve acolher o pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, devendo a agravante preponderar, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de Justiça – III – Requer que seja fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena - Inviável a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ainda que inferior a 4 anos, em razão da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal – IV - Requer a isenção do pagamento de custas – Inadmissibilidade - Competência do Juízo da Execução Penal PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ZENALDO SOUSA LIMA
, co0ntra a sentença proferida pelo d. Juízo Vara única da comarca de Dom Aquino/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal e artigos 306 c/c. 298, inciso I e 308 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, além da suspensão da permissão/habilitação para direção de veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias.

A defesa pleiteia: 1. Absolvição do apelante de todos os delitos, por insuficiência de provas; 2. Subsidiariamente, readequação da dosimetria da pena; 3. Afastamento do regime fechado; 4. Isenção das custas processuais.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 276942361).

“[...] I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 11h00, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar dos Amigos”, localizado na Avenida Cuiabá, nº 100, neste município e comarca de Dom Aquino, ZENALDO SOUSA LIMA, qualificado no ID. 108171418, participou de exibição ou demonstração de perícia em manobra com o veículo automotor VW/Gol, cor preta, placa JZW-4B42, não autorizada pela autoridade competente, gerando risco à incolumidade pública e privada. II. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, logo após os fatos acima descritos, no estabelecimento comercial denominado “Bar dos Amigos”, localizado na Avenida Cuiabá, nº 100, neste município e comarca de Dom Aquino, ZENALDO SOUSA LIMA, qualificado no ID. 108171418, ameaçou, por palavras, Hélio Gomes dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave. III. Por fim, consta, que nas mesmas condições de tempo e lugar, ZENALDO SOUSA LIMA, qualificado no ID. 108171418, conduzia o veículo VW/Gol, cor preta, placa JZW-4B42, com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool1, e com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Segundo restou apurado, o denunciado estava dirigindo seu veículo VW/Gol de forma perigosa, realizando manobras conhecidas como “cavalo de pau” e acelerando o veículo excessivamente em frente ao “Bar dos Amigos”. Então, Zenaldo parou o carro abruptamente em cima do meio fio do bar, tirando um cliente que estava sentado dentro do bar. Em seguida, ingressou no estabelecimento e começou a perturbar os clientes ali presentes, momento em que Hélio – proprietário do bar – pediu para que o denunciado se retirasse do local, motivo pelo qual ele saiu, sem não antes o ameaçar dizendo: “eu vou voltar e te dar uma surra”. Posteriormente, Zenaldo retornou ao bar da vítima, sendo abordado pela Polícia Militar que havia sido acionada. Durante a abordagem, os policiais constataram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, quais sejam: odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes, exaltação, agressividade, arrogância, falante e disperso. Indagado, Zenaldo confirmou que ingeriu pinga e foi até o estabelecimento da vítima para comprar mais bebida. Ante exposto, denuncio ZENALDO SOUSA LIMA, vulgo “Baiano”, brasileiro, aposentado, filho de Bento de Sousa Lima e Gerolina Maria de Jesus, natural de Correntinha/BA, nascido em 02/02/1971, portador do RG nº 865183 SSP MT, inscrito no CPF sob o nº 568.907.101-34, pessoa sem identificação civil nos autos, residente e domiciliado na Rua Ari Leite Campos, nº 5, Bairro Entre Rios, Dom Aquino/MT, como incurso nos artigos 147, caput do Código Penal e nos artigos 306 c.c. artigo 298, inciso I; e artigo 308 ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo, uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, prosseguindo a ação penal pelo procedimento sumário, previsto nos artigos 394 e seguintes e 531/538 do Código de Processo Penal.”.

I
– DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta que não há provas suficientes para sustentar a condenação do réu, especialmente quanto à autoria do crime de ameaça, e alega que os demais delitos de trânsito não restaram comprovados de forma idônea. No entanto, tal alegação não se sustenta diante do robusto acervo probatório dos autos.

Com relação ao crime de ameaça (art. 147, CP), a jurisprudência pacífica reconhece que, sendo o crime de natureza formal e de resultado psicológico, basta que a vítima se sinta intimidada pela promessa de mal injusto e grave, não se exigindo consequências físicas ou materiais. A palavra da vítima Helio Gomes dos Santos, sob o crivo do contraditório, foi clara e firme: relatou que, após discussões no “Bar dos Amigos”, o réu proferiu palavras ameaçadoras, afirmando que "voltaria", o que o fez acionar a polícia imediatamente.

Neste contexto, é o depoimento da vítima Hélio Gomes dos Santos:

“[...] A vítima Helio Gomes dos Santos informou que era proprietário do “Bar dos Amigos”. Relatou que, na data dos fatos, o denunciado chegou até o seu bar e começou a perturbar os clientes. Informou que pediu para o denunciado sentar e o réu lhe respondeu com “palavrões” e saiu do local. Afirmou que, neste período, acionou a polícia militar pois o réu estava dirigindo embriagado. Respondendo as perguntas do Ministério Público, informou que, o réu estava efetuando manobras de “cavalo de pau”. Afirmou que, antes de sair do estabelecimento, o réu ameaçou que iria lhe bater.”.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Maria dos Santos prestada em Juízo:

“[...] A testemunhas Maria dos Santos Rocha informou que, no dia dos fatos, o denunciado chegou até o “Bar dos Amigos” e estava incomodando os clientes. Afirmou que Helio pediu para o réu se retirar e este disse que iria embora, mas retornaria. Informou que, quando o réu retornou, a polícia chegou logo em seguida.”.

O argumento da defesa de que a testemunha Maria dos Santos não ouviu a ameaça não afasta a credibilidade do relato da vítima, pois, como reconhecido pelo STJ e STF, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos do processo, tem especial valor probatório, sobretudo em crimes cometidos na clandestinidade, onde não se exige testemunho ocular.

No que se refere ao crime do art. 308 do CTB, os autos estão instruídos com provas diretas e testemunhais. A vítima informou que o acusado realizou “cavalo de pau” em via pública, conduta que caracteriza risco à incolumidade pública e se enquadra no tipo penal, que é de perigo abstrato não se exigindo resultado danoso concreto. As testemunhas policiais Lucas Carlos dos Santos Cardoso e William Henrique Silva confirmaram o comportamento perigoso do réu ao volante, circunstância que autoriza a subsunção da conduta ao tipo.

Os policiais militares, em juízo relatou:

“[...] A testemunha William Henrique Silva, policial militar, informou que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo dono do “Bar dos Amigos” com o relato de que o réu o havia ameaçado. Relatou que, na abordagem do denunciado, foram averiguados sinais de embriaguez.

A testemunha Lucas Carlos dos Santos Cardoso, policial militar, informou que, no dia dos fatos, foi acionado pelo dono do bar que repassou que o denunciado havia feito manobras perigosas na proximidade do estabelecimento bem como que foi ameaçado. Relatou que compareceram até o bar onde o denunciado foi abordado e constatado visível sinal de embriaguez.”.

Quanto ao crime do art. 306 do CTB, embora o réu não tenha sido submetido a teste de alcoolemia, a lei admite a comprovação da embriaguez por meio de termo de constatação, exame clínico, vídeo ou prova testemunhal, conforme o §2º do art. 306 do CTB. A embriaguez foi atestada pelos policiais militares e também reconhecida pelo próprio acusado em juízo, que admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. A alegação defensiva de que não há prova técnica é, portanto, incapaz de afastar a materialidade e autoria do delito.

Assim, não há dúvida razoável quanto à autoria dos fatos, tampouco inconsistência na prova produzida. A sentença condenatória está devidamente motivada e apoiada em lastro probatório legítimo, harmônico e suficiente.

II – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa requer, subsidiariamente, a readequação da pena final, alegando que a dosimetria aplicada não observou critérios proporcionais.

Todavia, observa-se que a pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, em três fases, com fundamentação suficiente e sem qualquer vício.

A pena-base foi fixada de maneira fundamentada, sem agravamento indevido. Na segunda fase, foi reconhecida a reincidência, o que impediu a compensação plena com a confissão espontânea. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão quando o réu é multirreincidente, como é o caso dos autos.

De igual modo, é o entendimento do STJ.

“[...] "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

A confissão parcial do réu, inclusive, foi colhida já após a formação de conjunto probatório sólido, não demonstrando efetiva colaboração com a justiça que justificasse atenuação maior ou compensação.

Logo, a dosimetria da pena não merece reparos.

III – DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO REGIME FECHADO.

A defesa argumenta que a imposição do regime fechado seria excessiva, tendo em vista que a pena aplicada é inferior a 4 anos. Contudo, a reincidência específica do réu impede a aplicação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do Código Penal.

Além disso, as circunstâncias judiciais não são favoráveis. O réu demonstrou comportamento imprudente, agressivo e socialmente reprovável, dirigindo embriagado em via pública, realizando manobras perigosas, ameaçando terceiros e colocando em risco a vida de outros cidadãos. Trata-se de conduta que revela periculosidade e justifica a imposição do regime mais rigoroso, mesmo que a pena fixada seja inferior ao patamar de 4 anos.

Neste contexto é o entendimento do STJ.

“[...] DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, em razão da multirreincidência e dos maus antecedentes do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a fixação do regime inicial fechado pelo Tribunal de origem, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.
4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a multirreincidência e os maus antecedentes do réu, o que justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos. 2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime mais gravoso, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal. 3. A decisão que fixa o regime fechado para reincidentes não viola a Súmula 269 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021; STJ, HC 352.387/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme ao admitir o regime fechado quando a reincidência e as circunstâncias do caso indicam necessidade de maior repressão penal.

Assim, não merece acolhimento o pedido de alteração de regime inicial.

IV – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

O último pedido diz respeito à isenção de custas processuais. A defesa fundamenta o pleito no fato de o réu ser beneficiário da justiça gratuita. No entanto, trata-se de questão afeta à execução penal, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

O art. 804 do CPP e o art. 5º, LXXIV, da CF garantem a assistência jurídica gratuita ao acusado hipossuficiente, mas a fixação ou isenção de custas deve ser analisada pelo juízo da execução, que poderá verificar, no momento oportuno, a real situação econômica do apenado para fins de eventual dispensa do pagamento.

Portanto, o pedido não deve ser conhecido nesta fase recursal, por absoluta incompetência funcional deste juízo ad quem.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Zenaldo Sousa Lima, mantendo-se integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025